Tribunal: TCU
Processo: 036.738/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Leticia Maria Martins Pires contra o Acórdão 17945/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 17945/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Sefip que verifique a correção da composição dos "quintos" atribuídos à sra. Leticia Maria Martins Pires, em particular a fração de 1/5 de FC-4, e, na hipótese de não preenchimento do requisito estabelecido na redação original do § 3o do art. 3o da Lei 8.911/1994 (função exercida por maior tempo no período de doze meses), proceda à adoção das medidas saneadoras pertinentes; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.